Tribunal: TJMT
Processo: 1000844-34.2020.8.11.0006
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000844-34.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA - CPF: 651.603.551-20 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE CONTRATUAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO – EMENDA DA INICIAL – DESCUMPRIMENTO – JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que o julgador, como um dos destinatários da prova (CPC, art. 370), pode exigir a presença de elementos necessários à formação do seu convencimento, para inibir, inclusive, injustiças.

Faz parte do cenário processual o dever das partes de colaborar para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva (CPC, art. 6o). Vale ainda lembrar que aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé (CPC, art. 5o). O acesso à Justiça, por outro lado, não pode ser obstruído em função de processos desnecessários (CR, art. 5o, XXXV; CPC, art. 3o).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de apelação cível aviado por
Ana Francisca Bezerra Teixeira
objetivando a reforma da decisão que indeferiu a inicial, julgando extinta a ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais proposta em desfavor do
Banco Itaú Consignado S/A
, nos termos do art. 485, I, c/c art. 321 e 330, IV, do CPC.

Para tal desiderato, defende a apelante que é indiferente a juntada do extrato para o deslinde do presente feito, posto que discute-se nestes autos a nulidade do contrato em razão da ausência de instrumento público ou procurador munido de procuração pública, bastando que o banco traga aos autos o contrato assinado.

Pede a reforma da sentença, com o retorno dos autos para o seu devido prosseguimento.

Não houve a angularização processual na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora, ora apelante, ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e reparação de dano moral em face do apelado, objetivando a declaração de nulidade do Contrato no 553551668, a restituição em dobro do valor indevidamente descontado do benefício previdenciário, totalizando a quantia de R$ 2.711,74 (dois mil setecentos e onde reais e setenta e quatro centavos), bem como a condenação do requerido em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de reparação por dano moral.

Para tanto, alega que, por se tratar de pessoa idosa e analfabeta, a celebração do contrato de empréstimo bancário deveria ter se dado através de instrumento público ou assinatura a rogo por meio de procurador munido de procuração pública, razão pela qual, sem o cumprimento das formalidades legais, é o caso de se declarar a nulidade da relação jurídica.

O juízo
a quo
determinou a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que a autora apresentasse extrato da conta corrente/poupança relativo ao mês correspondente à data início do contrato.

Ato contínuo, a ora apelante manifestou nos autos defendendo que tal exigência é descabida, uma vez que não é requisito da petição inicial, e que, além disso, cabe primeiramente ao réu a juntada do contrato. Por fim, argumenta que, em razão da pandemia, não pode se deslocar até a agência bancária para atendimento presencial.

O magistrado de piso indeferiu a inicial, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 321 e 330, IV, do CPC, e é contra essa decisão que rebela-se a apelante, alegando, em síntese, que é indiferente a juntada do extrato para o deslinde do presente feito, posto que discute-se nestes autos a nulidade do contrato em razão da ausência de instrumento público ou procurador munido de procuração pública, bastando que o banco traga aos autos o contrato assinado.

Com efeito, para a propositura de uma ação judicial, extrai-se do art. 320 do CPC que os documentos indispensáveis devem acompanhar a petição inicial. Caso não instruam a peça vestibular, é possível que ocorra a emenda, sem a qual a petição será indeferida e o processo extinto, sem resolução de mérito, na forma como procedeu o magistrado de piso.

O art. 321 do CPC estabelece, ainda, que,
“O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

In casu
, observa-se dos autos que a parte autora, apesar de intimada para emendar a inicial, quedou-se inerte. Sendo assim, o magistrado
a quo
agiu corretamente ao indeferir a petição inicial e julgar extinto o processo sem resolução de mérito, por inobservância do art. 321, do CPC.

Em caso análogo, já decidiu o TJRJ,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL POR DUAS VEZES (AUSÊNCIA DE ENDEREÇO ELETRÔNICO DA PARTE RÉ). INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FULCRO NO ART. 321 E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Insurgência do autor com a sentença que indeferiu a petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do CPC, sob o argumento de que a petição inicial contém os pontos considerados omissos pela sentença.
Os princípios do acesso à justiça, do contraditório, da duração razoável do processo e da primazia do julgamento de mérito norteiam o novo CPC, com o escopo de solucionar o conflito de forma mais célere, impondo ao julgador o dever de determinar, sempre que possível, o saneamento de eventual nulidade e/ou o suprimento de pressuposto processual. In casu, verifica-se que os apelantes tiveram duas oportunidades para sanar a irregularidade no tocante a ausência de endereço eletrônico da parte ré.
E não há que se falar em possibilidade de citação da empresa ré sem referida informação, haja vista a situação de pandemia e a decretação de estado de calamidade pública no Estado do Rio de Janeiro, bem assim a vigência dos atos normativos conjuntos nos 04, 05 e 06 deste TJRJ. Tampouco é possível a arguição de impossibilidade de obtenção do endereço eletrônico da ré, considerando a ampla divulgação desse meio de comunicação pelos planos de saúde, o que derruba eventual tese de excessiva onerosidade ao acesso à Justiça da parte (§§ 2o e 3o do art. 319 do CPC).
A falta de atendimento a requisito perfeitamente sanável bem como a inércia dos apelantes ao cumprimento do comando judicial induzem ao julgamento sem resolução de mérito ante o indeferimento da petição inicial. Aplicabilidade do artigo 319 e 321 e § único do CPC.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(TJ-RJ - APL: 00150524320198190203, Relator: Des(a). MARIA HELENA PINTO MACHADO, Data de Julgamento: 06/05/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2020) (destaquei)

É cediço que o julgador, como um dos destinatários da prova (CPC, art. 370), pode exigir a presença de elementos necessários à formação do seu convencimento, para inibir, inclusive, injustiças.

Aliás, dentre as múltiplas possibilidades de ação do juiz no processo, incluem-se os atos judiciais (CPC, art. 139 e seus incisos), como, por exemplo, velar pela duração razoável do processo, prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias, determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais.

De igual modo,
“convencendo-se, pelas circunstâncias, de que autor e réu se serviram do processo para praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei, o juiz proferirá decisão que impeça os objetivos das partes, aplicando, de ofício, as penalidades da litigância de má-fé”
(CPC, art. 142).

A propósito, faz parte do cenário processual o dever das partes de colaborar para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva (CPC, art. 6o). Vale ainda lembrar que aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé (CPC, art. 5o). O acesso à Justiça, por outro lado, não pode ser obstruído em função de processos desnecessários (CR, art. 5o, XXXV; CPC, art. 3o).

Se, como alega a recorrente, é de seu interesse o regular andamento do processo, a ele se impõe o dever de atender tempestivamente aos chamados do Juízo, que não pode ficar à mercê da iniciativa da parte para cumprir o seu papel (art. 2o, CPC). Assim é porque, ainda que o direito material discutido em juízo ostente caráter eminentemente disponível, o processo é de natureza pública, constituindo função do Poder Judiciário velar por sua higidez.

As partes devem ficar atentas quanto ao andamento do feito, praticando os atos processuais que lhes competem, principalmente quando a ordem judicial está acompanhada da advertência de que o processo pode ser extinto, caso não atenda ao comando do juiz.

Ora, a prestação jurisdicional deve ser efetiva, ao passo que o processo deve ter duração razoável. Além disso, o princípio da cooperação deve ser observado por todos os sujeitos que atuam no processo.

Portanto, como a apelante não cumpriu a diligência determinada pelo juízo
a quo
, no tocante à apresentação do extrato da conta corrente/poupança relativo ao mês correspondente à data início do contrato, não há o que reformar na sentença de piso.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021